Tribunal: CARF
Processo: 10675.721694/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721694/2013-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
RAQUEL CRISTINA DANTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT,
por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-
3), com fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário
do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão pretendida.
DA MULTA DE 75% FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA DISPENSA
DO PAGAMENTO.
Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado,
cabe exigi-lo juntamente com a multa a multa de ofício. Não há como
dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei
pode permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do
crédito tributário ou anistia de penalidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721694/2013-66
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-066.583,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 06109/00018/2013, de fls. 02/06, emitida em
12/08/2013, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ 10.163,35, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Lambari II” (NIRF 7.295.850-2), com área total declarada de
919,6 ha, localizado no município de Santa Vitória - MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06109/00007/2013, de fls.
07/08, encaminhado ao contribuinte, solicitando que apresentasse, além dos documentos
inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel
(matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas
de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas
Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela
Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na
data de 1o de janeiro de 2010, a preço de mercado. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, no valor de:
 Cultura/lavoura R$ 7.000,00/ha;
 Pastagem/pecuária R$ 5.500,00/ha;
Foram apresentados os documentos de fls. 16/46.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2010, a fiscalização lavrou a referida Notificação de
Lançamento, onde glosou integralmente a área de produtos vegetais, de 30,0 ha; além
de desconsiderar o VTN declarado de R$ 1.082.400,00 (R$ 1.177,03/ha), arbitrando o
valor de R$ 5.057.800,00 (R$ 5.500,00/ha), com base no menor valor, por aptidão
agrícola (pastagem/pecuária), indicado SIPT da RFB, com o conseqüente aumento do
VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar de R$ 3.985,07, conforme
demonstrado às fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 03/04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 21/08/2013, fls. 47, o contribuinte, por meio de seu
procurador, de fls. 59, protocolizou, em 17/09/2013 (fls. 70), a impugnação de fls.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

48/58, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 59/69. Em síntese, alegou
e requereu o seguinte:
- inicialmente, informa que a impugnação tem por fim ver declarada a nulidade da
notificação de lançamento, onde se encontram lançados valores referentes ao ITR, juros
e multa de ofício, utilizando procedimento eivado de total discordância com
dispositivos legais que versam sobre a matéria;
- o lançamento afasta o VTN declarado, não sendo considerado o laudo de avaliação
apresentado;
- não obstante a existência de impropriedades materiais no lançamento, entende que
demonstrou, por meio do laudo de avaliação, a veracidade do VTN declarado, estando
certo de que o lançamento não pode e não deve prevalecer;
- deverão ser analisados, conjuntamente com a impugnação, os esclarecimentos
realizados pelo Engenheiro responsável pelo Laudo de Avaliação do VTN, conforme
documentos em anexo;
- transcreve descrição dos fatos imputados que estariam na notificação de lançamento,
no que tange ao VTN declarado e o VTN apontado em laudo de avaliação;
- transcreve, parcialmente, os art. 10 e 14 da Lei no 9.393/1996, para fundamentar seus
argumentos;
- afirma que o VTN declarado está correto, estando em consonância com o Decreto no
4.107/2011 da Prefeitura Municipal de Santa Vitória-MG, local da propriedade;
- no referido Decreto, o VTN aplicável à propriedade é arbitrado entre R$ 3.033,17 e R$
3.719,00, considerando as características do imóvel, o que demonstra a legalidade do
VTN declarado;
- transcreve a definição de valor de mercado, segundo a NBR 14.653- 1/2001 da ABNT;
- afirma, novamente, que a avaliação apresentada por ele reflete o VTN encontrado em
2010, sendo certo que a Autoridade Fiscal apenas desconsiderou o VTN declarado,
apresentando novo VTN com base em dados obtidos no SIPT, cujo acesso a maiores
informações é vedado ao impugnante;
- a consulta ao SIPT permaneceu fechada a ele, que não teve acesso a maiores
informações, não sabendo ao certo se a referida consulta fora realizada de forma correta;
- tendo em vista a observância do devido processo legal e da ampla defesa, ainda que
não seja aceito o laudo apresentado, deverá ser excluído o valor atribuído pelo Agente
Fiscal, pois quando o mesmo não considera a avaliação apresentada e atribui à
propriedade o valor constante do SIPT, tal informação permanece fechada ao
contribuinte, que ficou impossibilitado de impugnar/confrontar o VTN daquele Sistema
com laudo apresentado;
- questiona quando, como, onde e que dados foram obtidos quando da consulta ao SIPT;
- se o SIPT é baseado em levantamentos realizados Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios, no mínimo, após utilização desse Sistema,
deveria ser demonstrado ao contribuinte, o qual fica vulnerável a penalidades como
juros e multas;
- - afirma que não lhe foi dada a possibilidade de constatar eventuais erros ou equívocos
em consulta ao SIPT, levando em consideração as unidades de medida, se as mesmas
foram compatíveis, se é legítima a correção de ofício do VTN arbitrado com base no
referido Sistema e se foram utilizados valores corretos da tabela referente ao ano base
2006;
- entende que no ato do lançamento é garantida a ampla defesa e o contraditório, que
tem raiz na Constituição da República, art. 5o, inciso XXXIV;
- em face do princípio da legalidade, a fiscalização não está autorizada a arbitrar o VTN,
quando o SIPT não tenha sido alimentado com dados confiáveis, seja em relação ao
valor ou acerca da fonte que teria fornecido os dados;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

- houve afronta aos princípios da estrita legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, pois a utilização do SIPT fora fechado ao contribuinte, que não pôde
verificar se fora correta a consulta feita pelo agente fiscal;
- entende que, tendo demonstrado por meio de laudo, torna-se impossível ignorar a
situação fática demonstrada e provada nos autos, motivo pelo qual deve ser reconhecido
o VTN apresentado no referido laudo, o qual fora elaborado corretamente;
- insurge-se contra o fato de não ter sido aplicado o mesmo índice de majoração,
ocorrido no VTN (125,5%), nos valores apropriados às benfeitorias e às
culturas/pastagens/florestas, uma vez que esses valores foram mantidos iguais àqueles
declarados;
- entende que se as benfeitorias e pastagens compõem o valor total do imóvel, tem um
equívoco evidente no arbitramento do VTN pelo Agente Fiscal, que desconsiderou o
valor apresentado e majorou o valor total do imóvel para R$ 5.655.760,00, ou seja,
125,5%, contudo manteve os mesmos valores para as benfeitorias e pastagens;
- apresenta quadro onde simula valores que entende como corretos para a apuração do
VTN, onde o valor total do imóvel é R$ 5.655.760,00, e os valores das benfeitorias e
das pastagens passariam, cada um, para R$ 1.607.364,00 (em virtude da majoração de
125,5%), chegando ao VTN de R$ 2.441.032,00, resultante da subtração do valor total
do imóvel pelos novos valores das benfeitorias e pastagens;
- pelo princípio da eventualidade, em caso de manutenção do valor atribuído com base
no SIPT, deverá ser mantida a mesma proporção para os valores de benfeitorias e
pastagens, uma vez que os mesmos compõem o valor total do imóvel e são excluídos
para encontrar o VTN;
- requer que, não s
endo anulada a notificação de lançamento, seja afastada a multa de ofício aplicada, uma
vez que a Autoridade Fiscal não comprova a existência de dolo ou má fé por parte do
impugnante que, ao contrário, questiona de forma técnica o valor atribuído ao VTN do
imóvel pela fiscalização;
- por fim, requer:
 Que a impugnação seja julgada procedente para anular a notificação de lançamento
referente ao ITR ano-base 2013;
 Não sendo anulada a notificação de lançamento, seja recalculado o VTN arbitrado,
aplicando a mesma proporção de 125,5% ao valor de mercado das benfeitorias e das
culturas/pastagens/florestas, afastando a multa de ofício, eis que não foi demonstrado
dolo ou má-fé;
 Que as intimações seja encaminhadas diretamente ao endereço das procuradores do
impugnante, situado na Rua Antônio Crescêncio, 1.017 – B. Aparecida, Uberlândia –
MG – CEP: 38400-707.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, por falta
de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no CREA, e elaborado
em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com fundamentação e grau
de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão
pretendida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Considera-se essa matéria não impugnada, para o ITR de 2010, por não ter sido, sua
alteração, expressamente contestada nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL PARA DISPENSA DO PAGAMENTO.
Apurado o imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado, cabe
exigi-lo juntamente com a multa e os juros de mora aplicados aos demais tributos. Não
há como dispensar o contribuinte do pagamento da multa exigida pela Autoridade
Fiscal, com base no artigo 14, § 2o, da Lei no 9.393/1996, pois somente a Lei pode
permitir a autoridade administrativa conceder remissão total ou parcial do crédito
tributário ou anistia de penalidades.
Cientificado o sujeito passivo em 18/03/2015 (fl. 98), ensejando a interposição de
recurso voluntário em 02/04/2015 (fl. 109), alegando, em síntese, que:
- a decisão de piso desconsiderou toda a verdade material ocorrida ao fundamento
de que a contribuinte não apresentou laudo de avaliação devidamente firmado por Engenheiro e
segundo as normas da ABNT;
- observa-se que o agente fiscal age de forma equivocada em aplicar o VTN com
base em dados constantes do SIPT, sem ao menos considerar os valores constantes do Decreto
Municipal 5.130/2005, muito embora, desde o ano 2005 observa-se a municipalização do ITR
prevista na Lei 11.250/2005;
- diferentemente do entendimento da decisão recorrida, não válido o argumento de
que a tabela SIPT seria um estudo individualizado e detalhado da situação do imóvel, na
verdade, trata-se de simples pauta elaborada de forma não clara e específica pela administração;
- se a prova de valor efetivo deve ser feita via laudo da ABNT, por força do
princípio da igualdade deve ser para as duas partes na relação jurídica instaurada com a
tributação e o advento da discordância do valor da terra nua;
- caso seja majorado o valor total do imóvel, ao menos a mesma proporção deve
ser dada aos valores de mercado relativos a construção, instalações, culturas permanentes e
temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas, florestas plantadas, para, então, localizar o
VTN;
- o VTN foi majorado em 125 %, contudo, o mesmo tratamento não fora dado as
benfeitorias;
- a doutrina é uníssona quanto à importância da busca da verdade material, sendo
certo que não houve tentativa do fiscalizado em lesar os cofres públicos, mas sim um equívoco
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

de interpretação da situação fática pelo agente fiscal, logo a multa aplicada deve ser excluída ou
reduzida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente alega que o VTN aplicado pela
fiscalização está equivocado.
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua VTN, o contribuinte
regularmente intimado não comprovou o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela então SRF em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, tem
amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do SIPT só é
utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos suficientes para
comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à revisão quando
o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam dos demais
imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de
Terras, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
"Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de oficio do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
"Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel."
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12
, da Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
(grifei)
Portanto, uma vez caracterizada a subavaliação do VTN declarado pelo
contribuinte, correta a utilização pela fiscalização do SIPT por aptidão agrícola, pois intimado a
comprovar o VTN declarado por meio Laudo de Avaliação do VTN do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, ou, alternativamente, apresentar avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais (desde que apresentado os métodos de avaliação e as
fontes de pesquisas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel, em 1o de janeiro de
2010), o contribuinte não apresentou nenhum dos dois documentos solicitados pela fiscalização.
Esclareça-se ainda que o Decreto no 5130/2013 (fl. 28), de 05 de junho de 2013,
bem como a Lei no PM/1.730/2002 (fl. 29), em nada esclarecem o VTN em 01o de janeiro de
2010.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT, por aptidão agrícola, tem previsão
legal e pode ser aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem
apurados conforme as determinações legais acima especificadas, ou seja, valor médio por
aptidão agrícola.
Compulsando os autos, constata-se que a fiscalização utilizou-se do VTN médio
por aptidão agrícola do Município de Santa Vitória Minas Gerais do exercício 2010 (e-fl. 78), no
valor de R$ 5.500,00, em estrita observância das normas legais acima expostas.
No que concerne às alegações suscitadas sobre a violação de princípios
Constitucionais, como o da legalidade, da motivação e da verdade material, entre outros, cabe
esclarecer que tal exame escapa à competência da autoridade administrativa julgadora. Os
princípios Constitucionais têm como destinatário o legislador na elaboração da norma. Ou seja,
os princípios orientam a feitura da lei, tendo sido a mesma respeitada tanto pela fiscalização
como pela autoridade julgadora.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

Especificamente quanto ao argumento do requerente que seja recalculado o VTN
arbitrado, aplicando a mesma proporção de 125,5% ao valor de mercado das benfeitorias e das
culturas/pastagens/florestas, tendo em vista que a contribuinte simplesmente repisa às alegações
da defesa inaugural, sem colacionar nenhum novo documento, peço vênia para transcrever
excertos da decisão recorrida e adotá-los como razões de decidir, por muito bem analisar as
alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
No que se refere à pretensão do requerente que seja recalculado o VTN arbitrado,
aplicando a mesma proporção de 125,5% ao valor de mercado das benfeitorias e das
culturas/pastagens/florestas, pode-se afirmar que tal procedimento não é cabível.
Inicialmente, cabe esclarecer que o VTN é definido nos termos do art. 10, parágrafo 1o,
inciso I, da Lei no 9.393/1996, conforme se segue:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitandose a homologação
posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
Pois bem, a definição supracitada indica que o VTN (Valor da Terra Nua) é resultante
do valor total (valor venal) do imóvel quando deduzidos todos os valores relacionados
nas alíneas “a” a “d” do citado inciso.
Dessa forma, pode-se esclarecer que o valor total do imóvel em nada interfere no
cálculo do imposto, pois o que importa é o VTN arbitrado pela Autoridade Fiscal, que
em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor de R$ 5.057.800,00 (R$
5.500,00 x 919,6 ha), que é o valor indicado no SIPT conforme informações fornecidas
pela Secretaria Estadual de Agricultura do Estado de Minas Gerais, para o ano de 2010
(fls. 78). Ressalte-se que o valor total do imóvel, constante da notificação de
lançamento, é somente a soma do VTN arbitrado com os valores referentes aos campos
22 (benfeitorias) e 23 (culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas), indicados na DITR/2010, de R$ 712.800,00 cada um, que resultou em um
valor total (valor venal) de imóvel de R$ 6.483.400,00.
Dessa maneira, caso fosse admitido a correção requerida dos valores atribuídos pelo
contribuinte às benfeitorias e às culturas/pastagens/florestas, estes seriam computados
para efeito de apuração do valor venal do imóvel, em nada beneficiando o requerente,
no que diz respeito ao cálculo do VTN, que permaneceria o mesmo.
Logo, não há nenhum reparo a ser feito na decisão de piso quanto ao valor das
benfeitorias e das culturas/pastagens/florestas.
Neste contexto, cabe manter a tributação da “Fazenda Lambari II” com base no
VTN de R$ 5.057.800,00 (R$ 5.500,00/ha), arbitrado pela Autoridade Fiscal com base no menor
valor, por aptidão agrícola, apontado no SIPT, para o exercício de 2010, por não ter sido
apresentado documento hábil que pudesse comprovar o VTN declarado de R$ 1.082.400,00 (R$
1.177,03/ha).
Da Multa de Ofício de 75%
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.721694/2013-66

Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de
confisco, por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 122
DF CARF MF
Original